Tribunal: STF
Processo: Ext 558
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-17
Data de publicação: 1993-02-17

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  PENAL.  EXTRADIÇÃO  PEDIDA PELO
GOVERNO AMERICANO. CRIME DE TRAFICO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. Lei n. 6.815/80.
            I.  - Pronuncia  formalizada pela  Corte americana, com o
decreto  da prisão  do extraditando:  crime de  trafico de substancia
entorpecente  e  delito de  porte  ilegal  de arma  de  fogo. Delitos
tipificados  na lei  penal americana  com  correspondencia com  a lei
penal  brasileira. Extradição requerida com satisfação dos requisitos
da Lei 6.815/80, art. 80. Inocorrencia de prescrição.
            II.  - Deferimento do pedido de extradição, excluindo-se,
entretanto, os delitos previstos na seção 3282, título 18, Cod. Penal
americano  (porte ilegal de arma  de fogo), tendo em vista o disposto
no art. 77, IV, da Lei 6.815/80.